Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0025949-32.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA D E S P A C H O Considerando que o recurso já foi devidamente julgado, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, 16 de dezembro de 2021 14:37:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador